Tribunal: TJMT
Processo: 1042708-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042708-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDIA OARA ARAUJO GAIVA - CPF: 207.392.731-91 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REDE CREDENCIADA SEGMENTADA. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 1.365 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONCRETO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento radioterápico em clínica oncológica e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alteração unilateral do local do tratamento de beneficiária portadora de neoplasia mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação contratual da rede credenciada do plano de saúde autoriza a alteração unilateral do local de tratamento oncológico em curso; e (ii) estabelecer se a tentativa de redirecionamento do tratamento, sem interrupção efetiva da assistência médica, configura dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes quando o saneamento do vício altera o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão parcial ao não enfrentar especificamente a alegação de segmentação contratual da rede credenciada do plano de saúde para realização de radioterapia.

5. A interpretação das cláusulas contratuais de plano de saúde deve observar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei no 9.656/98 e os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da continuidade terapêutica.

6. A operadora não comprovou ter fornecido informação prévia, clara e adequada acerca da limitação contratual invocada, nem demonstrou equivalência assistencial apta a assegurar a continuidade integral do tratamento oncológico.

7. A alteração unilateral do local de tratamento oncológico em curso, sem demonstração inequívoca de equivalência técnica e sem justificativa médica idônea, caracteriza prática abusiva.

8. A continuidade do tratamento já iniciado em clínica especializada prevalece sobre restrições contratuais quando a modificação imposta possui potencial de comprometer a segurança terapêutica e a confiança legítima do paciente.

9. O Tema Repetitivo no 1.365 do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção automática do dano moral em hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial, exigindo demonstração concreta de abalo anímico relevante.

10. A inexistência de interrupção efetiva do tratamento, agravamento clínico, atraso relevante na terapêutica ou situação de desamparo assistencial impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. A segmentação contratual da rede credenciada não autoriza a alteração unilateral de tratamento oncológico em curso sem informação adequada ao consumidor e demonstração de equivalência assistencial. 2. A continuidade terapêutica e a proteção da confiança legítima limitam o exercício da prerrogativa de reorganização da rede credenciada pelas operadoras de plano de saúde. 3. A configuração do dano moral em demandas envolvendo cobertura médico-assistencial exige comprovação concreta de abalo extrapatrimonial relevante, nos termos do Tema Repetitivo no 1.365 do STJ. 4. A mera controvérsia contratual acerca do local de realização do tratamento, sem interrupção efetiva da assistência médica ou agravamento clínico demonstrado, não enseja reparação por dano moral
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 85, § 11, e 927. CDC, arts. 6o, III, e 51. Lei no 9.656/98, arts. 10 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.365, REsp no 2.165.670/SP, Segunda Seção. STJ, AgInt no AREsp no 1.553.980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.12.2019. STJ, AgInt no AREsp no 2.601.069/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024. TJSP, Apelação Cível no 1031755-82.2024.8.26.0002, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão (Id. 358324399), proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
movida por
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual determinou o custeio do tratamento radioterápico da autora junto à clínica ONCOMED, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado, afirmando que o julgado deixou de apreciar argumento central de defesa relacionado à natureza estritamente contratual da rede credenciada do plano “Unimed Fácil”, do qual a clínica ONCOMED não integraria a cobertura para realização de radioterapia.

Alega que não houve descredenciamento ou substituição indevida de prestador, mas mero direcionamento da beneficiária ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, unidade credenciada para o referido procedimento no âmbito do produto contratado.

Afirma, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao exigir comprovação de equivalência técnica entre a clínica ONCOMED e o Hospital do Câncer, sustentando que tal questão jamais foi objeto de debate na petição inicial ou na instrução processual, o que configuraria inovação recursal e afronta aos princípios do contraditório e da estabilidade da lide.

Defende que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 17 da Lei no 9.656/98, por inexistir substituição de prestador credenciado, mas simples observância aos limites contratuais da cobertura assistencial.

Aduz, também, violação ao art. 927 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.365, segundo o qual a configuração do dano moral em demandas envolvendo cobertura médico-hospitalar exige demonstração concreta de abalo anímico relevante, não sendo admissível sua presunção automática.

Sustenta que a autora não ficou desassistida, uma vez que lhe foi disponibilizado tratamento em instituição de referência oncológica integrante da rede credenciada do plano, inexistindo prova de sofrimento extraordinário apto a justificar a condenação extrapatrimonial.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a licitude da conduta adotada pela operadora, postulando, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Intimada, a parte embargada,
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
, apresentou contrarrazões (Id. 362476372), nas quais sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos possuem nítido caráter infringente e buscam apenas rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado.

Argumenta que o acórdão enfrentou de forma expressa os pontos centrais da controvérsia, reconhecendo a abusividade da alteração unilateral do local do tratamento oncológico, a inexistência de justificativa médica idônea para a transferência, a violação à continuidade terapêutica e a configuração do dano moral decorrente da conduta da operadora.

Sustenta, ademais, que o acórdão consignou de forma clara que, embora a operadora possua prerrogativa de reorganizar sua rede credenciada, tal faculdade encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e na necessidade de preservação da continuidade do tratamento médico, especialmente em hipóteses de enfermidade grave.

Afirma que os aclaratórios não apontam efetiva omissão, obscuridade ou contradição, limitando-se ao inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão (Id. 358324399) proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
INDIA OARA ARAÚJO GAIVA
.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática relevantes no julgado, notadamente quanto à natureza estritamente contratual da rede credenciada do plano “Unimed Fácil”, sustentando que a clínica ONCOMED jamais integrou a cobertura contratual para realização de radioterapia, inexistindo, portanto, descredenciamento ou substituição indevida de prestador.

Afirma, ainda, haver contradição na exigência de demonstração de equivalência técnica entre a ONCOMED e o Hospital do Câncer de Mato Grosso, bem como omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à necessidade de comprovação concreta do dano moral.

Pugna, assim, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma parcial do julgado, a fim de reconhecer a licitude da conduta da operadora e afastar a condenação por danos morais.

Pois bem.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“[...]
No mérito, extrai-se dos autos que a parte autora é portadora de neoplasia mamária, tendo iniciado tratamento oncológico na clínica ONCOMED, com realização de sessões de quimioterapia, conforme comprovam os relatórios médicos e exames acostados aos autos (Id. 351681920, 351681922). Verifica-se, ainda, que houve encaminhamento médico para continuidade do tratamento mediante radioterapia na mesma unidade (Id. 351681924 e 351681925).

Não obstante tal circunstância, a operadora do plano de saúde determinou, por decisão administrativa, a transferência da paciente para outro estabelecimento, qual seja, o Hospital do Câncer, por meio de mensagem via aplicativo whats app, conforme documento juntado aos autos (Id. 351681926), sem que houvesse demonstração de justificativa médica idônea para a alteração, tampouco prova da equivalência técnica entre os estabelecimentos.

A questão deve ser examinada à luz do artigo 17 da Lei no 9.656/98, que admite a substituição de prestadores de serviço, desde que observados requisitos específicos, notadamente a comunicação prévia ao consumidor e a manutenção de equivalência entre os prestadores.

[...]

Todavia, ainda que se reconheça a prerrogativa da operadora em reorganizar sua rede credenciada, tal faculdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, na necessidade de preservação da continuidade do tratamento médico, especialmente em casos de enfermidade grave.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a alteração unilateral do local de tratamento, no curso de terapia oncológica, revela-se abusiva, sobretudo quando ausente demonstração de equivalência técnica e de inexistência de prejuízo ao paciente.

[...]

Desse modo, ainda que haja descredenciamento de estabelecimento de saúde, não se admite a interrupção ou prejuízo do tratamento já iniciado sem esclarecimentos de que o estabelecimento substituto atende inteiramente as necessidades do tratamento de saúde do consumidor, devendo a operadora assegurar sua continuidade até a alta médica, sob pena de caracterização de prática abusiva.

No caso concreto, a situação é ainda mais gravosa, pois sequer se trata de descredenciamento formal, mas de mera imposição administrativa de transferência, sem respaldo técnico, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A prova dos autos também demonstra que a clínica ONCOMED possui estrutura para realização do tratamento indicado, inexistindo justificativa plausível para a alteração imposta, circunstância que reforça o caráter abusivo da conduta.

Diante desse cenário, correta a sentença ao determinar a manutenção do tratamento no local de sua origem.

No que tange ao dano moral, cumpre destacar que, em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça excepciona tal entendimento nas hipóteses em que a conduta da operadora de plano de saúde implica negativa ou restrição indevida de tratamento médico, especialmente em casos envolvendo doenças graves.

[...]

Nessas situações, o dano moral é considerado in re ipsa, decorrente da própria gravidade da conduta e do abalo psicológico imposto ao paciente.

No caso em exame, não há dúvida de que a conduta da operadora extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a esfera existencial da autora, que, já fragilizada em razão de enfermidade grave, foi submetida à insegurança quanto à continuidade de seu tratamento, circunstância apta a gerar angústia, aflição e sofrimento psíquico.

Com efeito, a interferência indevida no tratamento oncológico, com risco de descontinuidade terapêutica, configura dano moral indenizável, justamente por agravar a situação de vulnerabilidade do paciente.

Assim, não há falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, não se revelando excessiva nem irrisória.

Dessa forma, não há justificativa para a redução do quantum indenizatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO.
[...]”. (Id. 358324399).

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte sucumbente.

Excepcionalmente, contudo, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício apontado conduzir, inevitavelmente, à modificação do resultado do julgamento, hipótese que demanda criteriosa verificação à luz das circunstâncias concretas do caso submetido à apreciação jurisdicional.

Pois bem.

Assiste parcial razão à embargante.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão parcial quanto à análise específica da natureza contratual do plano “Unimed Fácil”, especialmente no tocante à alegação defensiva de segmentação da rede credenciada para o serviço de radioterapia, argumento expressamente suscitado pela operadora nas razões recursais, acompanhado de documentação contratual e guia médica da rede referenciada (Ids. 351682350, 351682351 e 351682355).

Com efeito, embora o voto condutor tenha reconhecido a abusividade da alteração unilateral do local do tratamento oncológico, a fundamentação não enfrentou de forma específica a tese da operadora no sentido de que a clínica ONCOMED jamais integrou a cobertura contratual do produto “Unimed Fácil” para o procedimento de radioterapia, circunstância que demanda integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a omissão identificada não possui aptidão para modificar a conclusão adotada quanto à obrigação de custeio do tratamento radioterápico junto à clínica ONCOMED.

Isso porque a controvérsia não pode ser examinada exclusivamente sob a ótica literal das cláusulas contratuais, devendo ser interpretada à luz da legislação consumerista, da Lei no 9.656/98 e dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da continuidade terapêutica.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora, pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna mamária, realizava integralmente seu tratamento oncológico junto à clínica ONCOMED desde o ano de 2024, incluindo consultas, exames e sessões de quimioterapia regularmente autorizadas pela própria operadora (Ids. 351681922, 351681924, 351681925 e 351681930).

Consta, ainda, encaminhamento médico expedido pela própria equipe assistente da ONCOMED para continuidade terapêutica mediante radioterapia, evidenciando a integração clínica do tratamento oncológico então realizado (Id. 351681924).

Embora a embargante sustente que a radioterapia deveria ocorrer exclusivamente no Hospital do Câncer de Mato Grosso, por força da segmentação da rede do produto “Unimed Fácil”, verifica-se que a operadora não comprovou ter fornecido à consumidora, de forma prévia, clara e adequada, informação suficientemente individualizada acerca da limitação contratual invocada, tampouco demonstrou ter assegurado alternativa terapêutica equivalente sob a perspectiva da continuidade assistencial.

A mera invocação de restrição contratual não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em hipóteses envolvendo tratamento oncológico continuado, em que a ruptura abrupta da cadeia terapêutica possui potencial concreto de agravar a vulnerabilidade física e emocional do paciente.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, assegura a cobertura obrigatória dos tratamentos relacionados às doenças listadas pela Classificação Internacional de Doenças, sendo incontroverso que procedimentos de radioterapia integram a cobertura mínima obrigatória definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos com segmentação ambulatorial e hospitalar.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais é no sentido de que cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, especialmente quando capazes de comprometer a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO .1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano.1. 1.
Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
.2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ .3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1553980 MS 2019/0222743-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO À LEI N. 9 .656/1998. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA COM BASE NO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. NEGATIVA COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. REEXAME. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Nos contratos anteriores à Lei n. 9.656/1998 não adaptados, a ocorrência de abusividade das cláusulas contratuais deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de origem quando a controvérsia demandar a análise de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, ante a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa aos danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. 6. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno desprovido
”. (STJ - AgInt no AREsp: 2601069 SP 2024/0118029-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO INDEVIDO DE HOSPITAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS PARTICULARES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde portadora de câncer, em razão de negativa de continuidade do tratamento oncológico em nosocômio, sob alegação de descredenciamento. Sentença de procedência, determinando a manutenção do tratamento, o reembolso de consulta particular e a indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão. 2. Discute-se a validade do descredenciamento do hospital em meio a tratamento oncológico continuado, bem como a obrigação de custeio/reembolso e a configuração de danos morais indenizáveis. III. Razões de Decidir. 3. A operadora não comprovou a indicação de nosocômio equivalente, ônus que lhe incumbia, nem prestou informação adequada ao consumidor, caracterizando prática abusiva. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a ilicitude da recusa que impõe descontinuidade de tratamento oncológico. 5. O reembolso das despesas particulares é devido, ante a reparação integral do dano. [...]. 7. Recurso desprovido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10317558220248260002 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/09/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025).

No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de rede segmentada para radioterapia, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora já se encontrava submetida a tratamento oncológico integrado junto à ONCOMED, circunstância apta a atrair a incidência dos princípios da continuidade terapêutica e da proteção da confiança legítima do consumidor.

Nesse sentido, a alteração do local de tratamento oncológico em curso, sem demonstração inequívoca de equivalência assistencial e sem adequada informação ao consumidor, caracteriza prática abusiva.

Assim, embora sanada a omissão apontada, permanece hígida a conclusão quanto ao dever da operadora de custear a continuidade do tratamento radioterápico da autora na clínica ONCOMED.

Diversamente ocorre, contudo, em relação à condenação por danos morais.

De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à incidência do Tema Repetitivo no 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente consolidado no julgamento do REsp no 2.165.670/SP, no qual a Segunda Seção firmou a seguinte tese vinculante:

“
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor
.” (STJ, Segunda Seção, REsp 2165670/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Dje 20/3/2026
).

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a abusividade da conduta da operadora quanto à tentativa de redirecionamento do tratamento radioterápico, não se verifica nos autos prova concreta de agravamento do quadro clínico, interrupção efetiva da terapêutica, comprometimento médico do tratamento, abalo psicológico excepcional ou qualquer circunstância objetiva apta a demonstrar lesão extrapatrimonial autônoma em grau superior ao mero inadimplemento contratual.

A autora limitou-se a alegar sofrimento emocional inerente ao diagnóstico oncológico e à divergência acerca do local de realização da radioterapia, sem produzir elementos específicos capazes de evidenciar repercussão extraordinária sobre sua esfera psíquica.

Além disso, verifica-se que a operadora disponibilizou alternativa terapêutica dentro da rede credenciada — Hospital do Câncer de Mato Grosso — inexistindo situação de completo desamparo assistencial ou negativa absoluta de tratamento.

Também não há demonstração documental de agravamento clínico decorrente da controvérsia contratual, tampouco comprovação de atraso relevante na realização da radioterapia capaz de gerar dano extrapatrimonial indenizável.

Nessas circunstâncias, à luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.365, a manutenção da condenação por danos morais mostra-se incompatível com o atual entendimento jurisprudencial da Corte Superior, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, exclusivamente para excluir a condenação indenizatória extrapatrimonial.

Por fim, inexistem outras omissões, obscuridades ou contradições relevantes no acórdão embargado, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha enfrentado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apenas para sanar a omissão apontada quanto à análise da natureza contratual do plano “Unimed Fácil” e, atribuindo-lhes efeitos infringentes parciais, excluir da condenação a indenização por danos morais, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026